Tribunal: TJMT
Processo: 1012714-84.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012714-84.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), SAMARONE FERREIRA EGGER - CPF: 041.836.481-81 (PACIENTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni (IMPETRADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (IMPETRANTE), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 014.024.692-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DECORRENTE DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DE COMPETÊNCIA. SOBRECARGA DA UNIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que manteve a prisão preventiva decretada após prisão em flagrante, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
c.c
. art. 69 do Código Penal.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o lapso temporal decorrido até a audiência de instrução, em contexto de declínio e posterior redefinição de competência jurisdicional, além de sobrecarga da unidade judiciária, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (
ii
) estabelecer se permanecem hígidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se as medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes.

III. Razões de decidir:

1. O excesso de prazo para a formação da culpa não se afere por critério meramente aritmético, mas à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as particularidades do caso concreto.

2. A redistribuição dos autos decorrente de alteração superveniente de competência, promovida por ato normativo do Tribunal, constitui adequação procedimental objetiva e necessária à definição do juízo natural, sem configurar, por si só, desídia estatal.

3. A designação da audiência em data posterior encontra justificativa concreta na reorganização da unidade judiciária, que passou a concentrar elevado número de réus presos, circunstância que revela limitação estrutural
superveniente, e não abandono ou paralisação injustificada do feito.

4. A inexistência de remarcações indevidas, de preterição da prioridade legal dos processos com réu preso ou de inércia absoluta do Juízo afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da demora processual.

5. A prisão preventiva permanece amparada no art. 312
,
do Código de Processo Penal, diante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e da necessidade de resguardar a ordem pública.

6. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias concretas da imputação e à indicação de apetrechos ligados à traficância, evidencia gravidade concreta apta a justificar a manutenção da custódia cautelar.

7. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos reveladores do
periculum
libertatis
.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de prevenir reiteração delitiva.

9. A discussão acerca da organização administrativa da pauta e do acesso a dados internos da unidade possui
natureza eminentemente correicional, não sendo apta, no âmbito estrito do
habeas corpus
, a demonstrar constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:
1. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando a dilação temporal decorre de circunstâncias objetivas do trâmite processual, como redefinição superveniente de competência e sobrecarga justificada da unidade judiciária, sem demonstração de desídia estatal. 2. A expressiva quantidade de entorpecente e as circunstâncias concretas da imputação constituem fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; art. 69, do Código Penal;
arts
. 312 e 316, do Código de Processo Penal; Provimento n. 193/2025, do Conselho Nacional de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - N.U 1001600-51.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026; TJMT - N.U 1005223-26.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no
DJE 24/03/2026; TJMT - N.U 1002265-67.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 23/03/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FIL
HO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
SAMARONE FERREIRA EGGER
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que, nos autos da Ação Penal n. 1013981-14.2025.8.11.0037, manteve a prisão preventiva do paciente, decretada após a prisão em flagrante, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006,
c.c
. art. 69 do Código Penal, conforme decisão que se vê no Id. 227155651.

Consta da inicial que o paciente se encontra preso preventivamente desde 09/10/2025, após autuação em flagrante, tendo a custódia sido convertida em preventiva na mesma data, permanecendo segregado sem o início da instrução criminal.

Em suas razões (Id. 355878891), os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o paciente está preso há mais de seis meses sem que tenha sido iniciada a instrução criminal, sendo a audiência de instrução e julgamento designada apenas para o dia 01/06/2026, conforme mencionado na própria inicial em referência ao Id. 222834434 dos autos originários.

Aduzem que a demora processual decorreu de entraves procedimentais alheios à vontade da defesa, notadamente declínio de competência entre unidades judiciais e posterior redistribuição do feito em razão da Resolução TJMT n. 01/2026, tendo o processo sido efetivamente recebido pelo juízo competente apenas em fevereiro de 2026.

Asseveram que mesmo após a estabilização da competência não houve impulso célere para o início da instrução, inexistindo, segundo alegam, qualquer contribuição defensiva para a mora processual ou circunstância excepcional apta a justificar a postergação da audiência por prazo tão dilatado.

Sustentam, ainda, que a decisão da autoridade coatora que manteve a prisão preventiva e afastou a alegação de excesso de prazo, mencionada na inicial como sendo a de Id. 227155651 dos autos originários, não se sustenta diante da realidade fática demonstrada, pois transfere ao paciente o ônus da morosidade estatal.

A defesa também aponta inconsistência na justificativa judicial fundada em suposto acesso à pauta de audiências, afirmando que
advogados e usuários externos não possuem acesso efetivo à pauta interna do juízo, o que inviabilizaria a verificação da alegada regularidade da tramitação.

Alega, ainda, desproporcionalidade da prisão preventiva, porquanto a medida cautelar estaria assumindo caráter de antecipação de pena, em afronta aos princípios da razoável duração do processo, da proporcionalidade, do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

Ao final, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para reconhecer o excesso de prazo e o constrangimento ilegal decorrente da morosidade estatal, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 355878893 e 355881865.

L
iminar indeferid
a
(
Id.
356259859
)
.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora foram juntadas aos autos (Id. 356653365), constando que, atualmente, os autos aguardam a realização da audiência instrutória designada, e que a unidade judiciária passou a concentrar mais de 300 acusados presos em razão da recente ampliação de sua competência, o que sobrecarregou significativamente a pauta.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
P
rocurador de Justiça
Antônio
S
é
rgio Cordeiro Piedade, opinou pela denegação da ordem (Id. 357270862).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Samarone Ferreira
Egger
, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva decretada
e mantida
nos autos da Ação Penal n. 1013981-14.2025.8.11.0037, em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis

(MT), ao argumento, em síntese, de excesso de prazo na formação da culpa
,
notadamente pela
demora
para o início da instrução criminal
.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 09/10/2025 e, desde então, submetida a sucessivos controles jurisdicionais. Em 11/11/2025, esta própria relatoria, ao apreciar o Habeas Corpus n. 1001760-61.2025.8.11.9005, denegou a ordem por decisão colegiada, mantendo hígida a custódia cautelar.

Posteriormente, em 05/01/2026, o Juízo então competente, Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), promoveu nova reavaliação da medida, concluindo, de forma fundamentada, pela persistência dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregação preventiva.

Por fim, já no âmbito do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), a matéria foi novamente examinada em 19/03/2026, oportunidade em que igualmente se concluiu pela necessidade de manutenção da custódia.

A redistribuição dos autos ao Juízo da 5ª Vara Criminal decorreu de circunstância objetiva e superveniente, a Resolução TJMT/OE n. 01/2026, publicada em janeiro de 2026, com efeitos a partir de fevereiro de 2026, que implicou alteração normativa na organização judiciária, sem que se possa imputar ao Estado qualquer desídia ou inércia na condução do processo. Tratou-se de mera adequação procedimental decorrente de modificação legislativa superveniente da competência, circunstância objetiva que, por si só, não configura morosidade injustificada.

A designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 1º de junho de 2026, por sua vez, decorreu da necessária adequação da pauta à realidade organizacional da unidade judiciária competente, que, conforme esclarecido nas informações prestadas, passou a concentrar mais de 300 acusados presos em razão da recente ampliação de sua competência para abarcar delitos de maior complexidade, circunstância que sobrecarregou significativamente a agenda de audiências. Não se trata de inércia, mas de limitação estrutural superveniente, cuja imputação ao Estado não pode ser feita de forma simplificada.

O simples lapso temporal decorrido desde a prisão, desacompanhado de elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a existência de inércia injustificada do Juízo processante, não se mostra suficiente para caracterizar, de plano, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a aferição do excesso de prazo não resulta de critério meramente aritmético, devendo observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade à luz das particularidades do caso concreto
.

A propósito, este Tribunal de Justiça já assentou que “
a aferição do excesso de prazo não resulta de simples soma aritmética, mas deve observar o princípio da razoabilidade diante da complexidade do feito e da necessidade de incidentes processuais
”, notadamente quando o curso do processo sofre intercorrências relacionadas à própria definição da competência jurisdicional, sem que disso decorra desídia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal, conforme decidido no
Habeas Corpus
n. 1001600-51.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 17/03
/2026
.

No mesmo sentido, a Terceira Câmara Criminal desta Corte, ao apreciar o
Habeas Corpus
n. 1002265-67.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 17/03/
2026
, consignou que “
o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa não decorre de mera soma aritmética, mas de análise pautada pela razoabilidade
”, afastando a alegação defensiva em hipótese marcada por pluralidade de réus, complexidade investigativa e necessidade de dirimir conflito de competência.

Nessa perspectiva, o alegado excesso de prazo decorrente do declínio de competência entre unidades judiciais, seguido da redistribuição do feito em razão da Resolução TJMT n. 01/2026, não configura, por si só, ilegalidade manifesta. Ao contrário, o trâmite processual que envolve o deslocamento da causa para o juízo competente constitui etapa lógica e
necessária à regular definição do juízo natural e ao prosseguimento válido da persecução penal, não traduzindo inércia ou abandono do feito.

A orientação encontra respaldo direto no precedente acima referido, no qual se assentou que “
o trâmite processual que envolve declínio de competência, remessa à Justiça Federal e posterior devolução à Justiça Estadual para definição do Juiz Natural constitui etapa lógica e necessária, não configurando desídia estatal ou inércia capaz de gerar constrangimento ilegal
” (HC n. 1001600-51.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro).

Também no HC n. 1002265-67.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, reconheceu-se que a necessidade de dirimir controvérsia acerca da competência jurisdicional justifica a dilação temporal, desde que ausente paralisação injustificada do feito.

Igualmente não prospera a tese d
e que a audiência foi designada para data excessivamente distante por simples deficiência do serviço judiciário. Isso porque, consoante as informações da autoridade impetrada, a pauta foi organizada segundo a realidade estrutural da unidade jurisdicional, sem notícia de remarcações indevidas, abandono do processo ou indevida preterição da prioridade legal assegurada aos feitos com réu preso.

Essa
Quarta Câmara Criminal, em julgado paradigmático sobre situação semelhante, assentou expressamente que “
o excesso de prazo não se afere por critério puramente matemático, mas pelo princípio da razoabilidade, justificando-se a data da audiência pela sobrecarga estrutural e pauta do Juízo preenchida, respeitando-se a prioridade legal conferida a réus presos
”, bem como que a demora, em tais circunstâncias, não traduz constrangimento ilegal, consoante decidido no
Habeas Corpus
n. 1005223-
26.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, julgado em 17/03/
2026
.

Assim, à luz da jurisprudência desta Corte, o cenário descrito nos autos não autoriza o reconhecimento de excesso de prazo desarrazoado, porquanto a dilação temporal decorreu de circunstâncias objetivas do trâmite processual e da organização da pauta judicial, não se evidenciando desídia estatal apta a justificar a soltura do paciente.

Do mesmo modo
,
não procede a alegação de tratamento desigual, fundada na circunstância de que, em outro processo, a audiência teria sido designada para data mais próxima. Não há violação ao princípio da isonomia na comparação com feitos distintos, porque a marcha processual é necessariamente individualizada e depende das peculiaridades de cada caso, do volume probatório, do número de partes, dos incidentes processuais, da situação dos corréus e até mesmo do histórico do agente.

No tocante à manutenção da prisão preventiva, verifica-se que subsistem hígidos os requisitos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do art. 312
,
do Código de Processo Penal.

Conforme consignado na decisão que manteve a segregação cautelar (Id. 227155651, no processo de origem), permanecem ínteg
ros
os pressupostos e requisitos do art. 312
,
do Código de Processo Penal, não havendo superveniência de fato novo apto a justificar a revogação da prisão.

Destacou-se a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade concreta da custódia
para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, evidenciada, sobretudo, pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, consistente em 3.004,98g de substância com resultado positivo para
Cannabis sativa L
., circunstância reveladora da maior periculosidade da conduta e do risco de reiteração delitiva.

Assentou-se, ainda, que a significativa quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, sendo insuficientes, por si sós, eventuais condições pessoais favoráveis dos acusados, tais como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, quando presentes elementos concretos demonstrativos da necessidade da medida extrema. Por idêntica razão, concluiu-se pela inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o magistrado consignou não apenas a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos, mas também a presença de apetrechos comumente utilizados na prática da traficância, além de indícios consistentes de vinculação dos pacientes à organização criminosa, circunstâncias que, por si sós, evidenciam a necessidade da manutenção da segregação cautelar.

Assim, a manutenção da custódia foi reputada necessária e proporcional, seja pela regularidade do trâmite processual, seja pela persistência dos fundamentos cautelares originários, notadamente a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da imputação.

No que concerne ao argumento de que a demora verificada decorreria exclusivamente de fatores imputáveis ao próprio Estado, notadamente a reorganização interna da competência jurisdicional e a ausência de gestão eficiente da pauta de audiências, cumpre assinalar que a discussão sobre acesso à pauta do juízo, organização administrativa da unidade jurisdicional e avaliação da eficiência da gestão forense possui índole eminentemente administrativa-correicional, escapando ao âmbito cognitivo estrito do
habeas corpus
. Cuida-se de matéria afeta aos órgãos de fiscalização e controle interno do Poder Judiciário, notadamente à Corregedoria-Geral de Justiça e à Ouvidoria do Tribunal.

Nesse contexto, o Provimento n. 193/2025 do Conselho Nacional de Justiça, ao estabelecer o prazo de 120 (cento e vinte) dias como parâmetro objetivo para acompanhamento da tramitação processual, não cria termo fatal nem acarreta nulidade automática pelo simples transcurso temporal. Trata-se, em verdade, de baliza objetiva de controle da razoabilidade, cuja aplicação deve ocorrer à luz das peculiaridades do caso concreto e das hipóteses excepcionais previstas no próprio ato normativo.

No presente feito, ainda que se adote o referido provimento como vetor de aferição da duração razoável do processo, as informações prestadas pela autoridade coatora evidenciam a existência de fatores concretos que explicam a dilação temporal, a exemplo da reorganização da competência jurisdicional e da pauta da unidade, sem que se identifique inércia absoluta do juízo natural. Assim, não há, no plano jurisdicional próprio do
habeas corpus
, constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da custódia, sem prejuízo da atuação correicional cabível.

Todavia, em atenção aos princípios da razoabilidade e da efetividade jurisdicional, e tendo em vista os parâmetros estabelecidos pelo Provimento n. 193/2025 do Conselho Nacional de Justiça, reputo pertinente a
expedição de ofício à Corregedoria-Geral de Justiça, para ciência da presente decisão e eventual adoção das providências que entender cabíveis em relação aos fatores objetivos de avaliação da carga de trabalho da unidade jurisdicional.

Por oportuno,
recomenda-se ao Juízo de origem que observe rigorosamente o disposto no art. 316, do Código de Processo Penal, promovendo a reanálise periódica da legalidade e da necessidade da custódia cautelar
imposta ao paciente e
ao corréu
, com especial atenção à razoável duração do processo e à tramitação célere dos autos, dentro dos limites impostos pelas condições estruturais da unidade e da gravidade do caso.

A
nte o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Samarone Ferreira
Egger
.

- Determino que se oficie à Corregedoria-Geral de Justiça
, para ciência da presente decisão e eventual adoção das providências que entender cabíveis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026